Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721351-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANNE SOARES SILVA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabianne Soares Silva contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Monitória no 0701304-97.2019.8.07.0020 ajuizada por Cartão BRB S.A. contra a agravante, saneou o processo e indeferiu o pedido de produção de prova técnico-pericial, por entender suficiente a prova produzida nos autos, determinando a conclusão do feito para sentença (ID 44753588 - Pág. 1 dos autos de origem). Ao compulsar os autos, verifico que não consta da autuação o nome dos advogados do agravado, Cartão BRB S.A.. Ademais, a intimação do recorrido para apresentar resposta ao agravo de instrumento foi realizada mediante AR (ID 12340148 – Págs. 1-2). Embora a referida diligência tenha sido frutífera, conforme ID 12989179 – Págs. 1-2, não houve a apresentação de contraminuta, consoante a certidão de ID 13830386 – Pág. 1. Observa-se que a parte agravante informou em seu recurso os advogados do agravado: “(...) II) Advogados do Agravado: VICTOR HUGO SOARES COSTA, inscrito na OAB/DF no: 53.123; LUDMILA FERREIRA MARTINS COSTA ABADIA, inscrito na OAB/DF no: 49.283; e ALMIR FRANCISCO GOMES FILHO, inscrito na OAB/DF no: 21.120, todos com escritório profissional estabelecido na SGAS, Quadra 902, Conjunto B, Edifício Athenas, Entrada C, 1o Andar, Asa Sul/DF, CEP: 70390-020”. (ID 11764950 – Pág. 2). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que Cartão BRB S.A. constituiu advogados mediante a procuração de ID 28415024 – Pág. 1e substabelecimento de ID 28415042 – Pág. 1. Dessa forma, por cautela e com o intuito de evitar eventual alegação de nulidade, determino a retificação da autuação, para fazer constar os nomes dos advogados do agravado, Cartão BRB S.A., e com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a renovação do ato para que o recorrido seja intimado via DJe para responder o recurso, na pessoa de seus advogados supramencionados, consoante requerido na petição inicial (ID 28415014 – Pág. 5 dos autos de origem). Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator